Tribunal: TJDFT
Processo: 0745337-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745337-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDUARDO CATANANTI JUNQUEIRA AGRAVADO: WESLEY CLAYTON SARDINHA DA COSTA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 22728343, uma vez que o pedido de liberação de eventuais valores bloqueados deve ser direcionado ao Juízo de origem, responsável pela ordem de constrição. Publique-se. Arquivem-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator